Tribunal: TJMT
Processo: 1000823-76.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1000823-76.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ESPÓLIO DE JOÃO BASSIT NETO, representado por sua inventariante, VERA LUCIA FERREIRA BASSIT em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 5.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de Cumprimento de Sentença n.o 24557-72.2005.811.0041, movido por SEBASTIÃO DE MORAES FILHO e OUTROS, deixou de acolher o pleito de impugnação de cálculos, formulado pela Agravante.
E também, indeferiu o pedido de exclusão da penhora, levada a efeito sobre o quinhão herdado pela Recorrente do seu cônjuge falecido João Bassitt Netto no inventário de bens deixados pelo seu genitor Álvaro Ferreira.
Em suas razões, a Agravante alega, em síntese, que foi casada com João Bassit Neto em regime de comunhão universal de bens.
Aduz que seu cônjuge, foi condenado por sentença transitada em julgado ao pagamento de indenização por danos morais, a um dos Agravados.
Assevera que os Recorridos pediram o cumprimento de sentença da referida condenação no ano de 1999 e depois ainda vindicaram a penhora no rosto dos autos do inventário de bens de Alvaro Ferreira (genitor da Recorrente), no quinhão da Agravante, levando em consideração o regime de bens pelo qual fora casada com o de cujus.
Entende que no caso da sua união com o falecido não se comunicam as obrigações, em razão da condenação de João Bassit Neto decorrer de ato ilícito, a teor do que dispunha o art. 263, VI, do Código Civil revogado.
Argumenta que o aludido Codex é aplicável devido ao óbito de seu genitor ter ocorrido e a herança ter sido incorporada ao seu patrimônio na sua vigência. Assevera que o art. 6.° da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que dispõe “A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada, ” fundamenta essa assertiva, já que o fato tido como ilícito e a consolidação do direito adquirido se deram antes da entrada em vigor da nova lei civil.
Ademais, aponta excessiva discrepância na conta de liquidação do débito.
Neste contexto, levando em consideração que o Juiz singular indeferiu a impugnação de cálculos e de exclusão da penhora, a Recorrente sustenta a imprescindibilidade da concessão do efeito suspensivo, “ante a possibilidade de adjudicação e /ou recebimento do valor penhorado ao se considerar que o inventário está por ser finalizado, com a partilha de bens, além de se estar ultimando a venda de uma propriedade rural objeto de partilha”; bem como a necessidade de feitura de novo cálculo.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que se reforme a decisão atacada.
É o relatório necessário. Decido.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a decisão combatida se encaixa na hipótese do artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil.
Impõe salientar, todavia, que neste momento cabe tão somente verificar se os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo estão evidenciados, já que o Agravante busca sobrestar os efeitos da decisão objurgada até o julgamento definitivo do recurso.
O artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Ademais, consoante dispõe artigo 995, do Código de Processo Civil:
“a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Para justificar o deferimento do pleito, portanto, é imprescindível que a Recorrente demonstre a existência de perigo de dano, bem como que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição caso não sejam sobrestados os efeitos da decisão recorrida. Além, é claro, da probabilidade do direito.
São fatos incontroversos nos autos a condição da Agravante, de esposa do executado João Bassit Neto, casada pelo regime da comunhão universal de bens.
Nessa linha de intelecção, destaco que no supra referenciado regime de comunhão de bens, todo o patrimônio dos cônjuges se comunica. Assim, tanto, aqueles bens adquiridos antes e durante o casamento ficam pertencendo ao casal, com exceção das situações constantes do art. 1.668 do CC.
Seguindo esse diapasão, neste juízo de cognição sumária, não vislumbro a confluência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional.
Verifico que a sentença condenatória objeto do cumprimento de sentença foi proferida em 2005, e a certidão de óbito do executado é datada de 11/10/2017 (Id 31010987), ou seja, na vigência do atual Código Civil – Lei 10.406/2002.
Nesta toada, não vislumbro a plausibilidade de direito, pois o caso sub examine não se enquadra em quaisquer das exceções previstas no art. 1.668 do CC.
Além disso, tendo em vista a possibilidade de responsabilização dos herdeiros, ainda que adstrita às forças da herança e, havendo provas nos autos de que existe bens a inventariar, mostra-se legítima a obrigação, o que afasta a plausibilidade do direito invocado.
De igual modo, não entrevejo risco de dano irreparável ou de difícil reparação em manter a decisão invectivada, máxime porque a ação segue seu curso normal, não havendo, por hora, notícia nos autos da iminência de prejuízo à Agravante, decorrente de possível constrição judicial do seu patrimônio.
De outro vértice, quanto aos cálculos, entrevejo que já foram homologados e mantidos por este sodalício.
Portanto, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Comunique ao Juiz de origem.
Intime-se a parte Agravada para, querendo apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de janeiro 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora